Tribunal: TJSP
Processo: 2014509-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reconhecimento / Dissolução
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença, tirado em ação de divórcio, ajuizado pelo agravante em face da agravada – Decisão que indeferiu o pedido de inserção de restrição de circulação do veículo – Insurgência do exequente – Descabimento – Restrição de circulação do veículo que constitui medida excepcional e tem cabimento quando envolve ilícito penal, hipótese diversa da discutida

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença, tirado em ação de divórcio, ajuizado pelo agravante em face da agravada – Decisão que indeferiu o pedido de inserção de restrição de circulação do veículo – Insurgência do exequente – Descabimento – Restrição de circulação do veículo que constitui medida excepcional e tem cabimento quando envolve ilícito penal, hipótese diversa da discutida neste incidente – Precedentes deste Tribunal – Bloqueio de transferência que se mostra suficiente para garantir o interesse patrimonial do exequente – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.